Tribunal: STJ
Processo: 0004484-66.2025.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128176 - PR(2025/0482854-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALEXANDRO LUIZ BECKER
ADVOGADO
: RAFAEL SILVA DE CASTRO - SC055998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DAS

SÚMULAS

E
284/STF
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que
não conheceu de agravo em recurso especial, por incidência da
e
Súmula 284/STF
2.
ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial.
Fato relevante. Agravante
condenado pelo crime previsto no
-A do Código Penal, com manutenção da
art. 217
condenação em apelação. Após o trânsito em julgado, ajuizada revisão criminal, com
fundamento no
incisos I e II, do Código de Processo Penal, sob alegação de
art. 621,
contrariedade da condenação à evidência dos autos, especialmente diante de prova
3.
pericial que indicaria inexistência de conjunção carnal.
Decisões anteriores. Tribunal
de origem não conheceu da revisão criminal por entender que a via revisional não se
presta à rediscussão do conjunto probatório. Recurso especial interposto e inadmitido na
origem, sobrevendo agravo em recurso especial, não conhecido na decisão agravada por
deficiência de fundamentação recursal e ausência de demonstração do dissídio
jurisprudencial. No agravo regimental, a defesa sustenta a inaplicabilidade da
, por ter indicado violação ao
I, do CPP, e a não incidência da
Súmula 284/STF
art. 621,
, por alegada mera revaloração jurídica da prova.
Súmula 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a indicação genérica de violação ao
I, do Código de Processo Penal, desacompanhada da exposição clara e objetiva
art. 621,
da forma pela qual o acórdão recorrido teria violado a legislação federal, afasta a
incidência da
e viabiliza o conhecimento do recurso especial.
Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA56696269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 16cc4b30-5b91-4380-ba41-3ac479eb184c

5. Outra questão em discussão consiste em saber se houve adequada demonstração do
dissídio jurisprudencial, com o necessário cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
paradigmas indicados, para fins de admissibilidade do recurso especial pela alínea “c” do
permissivo constitucional.
6. A terceira questão em discussão consiste em saber se a controvérsia relativa à alegada
insuficiência probatória e à prevalência da prova pericial sobre a prova oral pode ser
apreciada na via do recurso especial como mera revaloração jurídica da prova, sem
violação da
.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O órgão julgador mantém a incidência da
, porquanto a simples
Súmula 284/STF
menção genérica ao
I, do Código de Processo Penal, desacompanhada da
art. 621,
demonstração específica de como o acórdão recorrido teria violado o referido
dispositivo, configura deficiência de fundamentação e impede o conhecimento do
recurso especial.
8. Constata-se que as razões do recurso especial limitaram-se a argumentação genérica
sobre suposta injustiça da condenação, sem apresentar fundamentação apta a evidenciar,
de forma clara e objetiva, a alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, o que não supre
o requisito de indicação precisa da violação à legislação federal.
9. Verifica-se, ainda, ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial, pois a parte
recorrente não realizou o necessário cotejo analítico previsto no
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e no
do Regimento Interno do Tribunal Superior,
art. 255
deixando de comprovar a similitude fática entre os julgados confrontados e a divergência
na interpretação da legislação federal.
10. Tal deficiência na demonstração do dissídio impede o conhecimento do recurso
especial pela alínea “c” do permissivo constitucional.
11. Ainda que superados os óbices de fundamentação e de comprovação do dissídio, a
análise da tese defensiva sobre insuficiência probatória e prevalência da prova pericial
sobre a oral demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
12. A alegação de que se buscaria apenas revaloração jurídica da prova não se sustenta,
pois o acolhimento da pretensão revisional exigiria nova apreciação do conteúdo
probatório dos autos, o que excede os limites da via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantendo-se a
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A mera indicação genérica de dispositivo legal, sem demonstração clara e específica
da forma de sua violação pelo acórdão recorrido, configura deficiência de fundamentação
e atrai a incidência da
, impedindo o conhecimento do recurso especial.
Súmula 284/STF
2. A ausência de cotejo analítico que evidencie a similitude fática e a divergência na
interpretação da legislação federal impede o conhecimento do recurso especial pela
alínea “c” do permissivo constitucional.
3. A discussão acerca de insuficiência probatória e de prevalência de prova pericial sobre
prova oral, quando dependente de nova valoração do acervo fático-probatório, encontra
óbice na
e não pode ser examinada em recurso especial sob o rótulo de
Súmula 7/STJ
mera revaloração jurídica da prova.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-A; Código de Processo Penal,
art. 217
I e II; Código de Processo Civil,
§ 1o; Regimento Interno do Superior
art. 621,
art. 1.029,
Tribunal de Justiça,
;
art. 255; Súmula 284/STF Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ, Súmula 7
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56696269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 16cc4b30-5b91-4380-ba41-3ac479eb184c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56696269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 16cc4b30-5b91-4380-ba41-3ac479eb184c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128176 - PR(2025/0482854-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALEXANDRO LUIZ BECKER
ADVOGADO
: RAFAEL SILVA DE CASTRO - SC055998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DAS

SÚMULAS

E
284/STF
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que
não conheceu de agravo em recurso especial, por incidência da
e
Súmula 284/STF
2.
ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial.
Fato relevante. Agravante
condenado pelo crime previsto no
-A do Código Penal, com manutenção da
art. 217
condenação em apelação. Após o trânsito em julgado, ajuizada revisão criminal, com
fundamento no
incisos I e II, do Código de Processo Penal, sob alegação de
art. 621,
contrariedade da condenação à evidência dos autos, especialmente diante de prova
3.
pericial que indicaria inexistência de conjunção carnal.
Decisões anteriores. Tribunal
de origem não conheceu da revisão criminal por entender que a via revisional não se
presta à rediscussão do conjunto probatório. Recurso especial interposto e inadmitido na
origem, sobrevendo agravo em recurso especial, não conhecido na decisão agravada por
deficiência de fundamentação recursal e ausência de demonstração do dissídio
jurisprudencial. No agravo regimental, a defesa sustenta a inaplicabilidade da
, por ter indicado violação ao
I, do CPP, e a não incidência da
Súmula 284/STF
art. 621,
, por alegada mera revaloração jurídica da prova.
Súmula 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56696271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:46
Código de Controle do Documento: 92e303b3-d1e7-47e4-b918-9cc1a82a8bfc

4. A questão em discussão consiste em saber se a indicação genérica de violação ao
I, do Código de Processo Penal, desacompanhada da exposição clara e objetiva
art. 621,
da forma pela qual o acórdão recorrido teria violado a legislação federal, afasta a
incidência da
e viabiliza o conhecimento do recurso especial.
Súmula 284/STF
5. Outra questão em discussão consiste em saber se houve adequada demonstração do
dissídio jurisprudencial, com o necessário cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
paradigmas indicados, para fins de admissibilidade do recurso especial pela alínea “c” do
permissivo constitucional.
6. A terceira questão em discussão consiste em saber se a controvérsia relativa à alegada
insuficiência probatória e à prevalência da prova pericial sobre a prova oral pode ser
apreciada na via do recurso especial como mera revaloração jurídica da prova, sem
violação da
.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O órgão julgador mantém a incidência da
, porquanto a simples
Súmula 284/STF
menção genérica ao
I, do Código de Processo Penal, desacompanhada da
art. 621,
demonstração específica de como o acórdão recorrido teria violado o referido
dispositivo, configura deficiência de fundamentação e impede o conhecimento do
recurso especial.
8. Constata-se que as razões do recurso especial limitaram-se a argumentação genérica
sobre suposta injustiça da condenação, sem apresentar fundamentação apta a evidenciar,
de forma clara e objetiva, a alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, o que não supre
o requisito de indicação precisa da violação à legislação federal.
9. Verifica-se, ainda, ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial, pois a parte
recorrente não realizou o necessário cotejo analítico previsto no
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e no
do Regimento Interno do Tribunal Superior,
art. 255
deixando de comprovar a similitude fática entre os julgados confrontados e a divergência
na interpretação da legislação federal.
10. Tal deficiência na demonstração do dissídio impede o conhecimento do recurso
especial pela alínea “c” do permissivo constitucional.
11. Ainda que superados os óbices de fundamentação e de comprovação do dissídio, a
análise da tese defensiva sobre insuficiência probatória e prevalência da prova pericial
sobre a oral demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56696271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:46
Código de Controle do Documento: 92e303b3-d1e7-47e4-b918-9cc1a82a8bfc

12. A alegação de que se buscaria apenas revaloração jurídica da prova não se sustenta,
pois o acolhimento da pretensão revisional exigiria nova apreciação do conteúdo
probatório dos autos, o que excede os limites da via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantendo-se a
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A mera indicação genérica de dispositivo legal, sem demonstração clara e específica
da forma de sua violação pelo acórdão recorrido, configura deficiência de fundamentação
e atrai a incidência da
, impedindo o conhecimento do recurso especial.
Súmula 284/STF
2. A ausência de cotejo analítico que evidencie a similitude fática e a divergência na
interpretação da legislação federal impede o conhecimento do recurso especial pela
alínea “c” do permissivo constitucional.
3. A discussão acerca de insuficiência probatória e de prevalência de prova pericial sobre
prova oral, quando dependente de nova valoração do acervo fático-probatório, encontra
óbice na
e não pode ser examinada em recurso especial sob o rótulo de
Súmula 7/STJ
mera revaloração jurídica da prova.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-A; Código de Processo Penal,
art. 217
I e II; Código de Processo Civil,
§ 1o; Regimento Interno do Superior
art. 621,
art. 1.029,
Tribunal de Justiça,
;
art. 255; Súmula 284/STF Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ, Súmula 7
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A L B contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 284 do STF,
bem como pela ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial (fls. 461-462).
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto
no
-A do Código Penal, tendo sido mantida a condenação em sede de apelação.
art. 217
Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou revisão criminal, com
fundamento no
incisos I e II, do Código de Processo Penal, sustentando, em
art. 621,
síntese, que a condenação seria contrária à evidência dos autos, notadamente em razão de
prova pericial que indicaria a inexistência de conjunção carnal.
Documento eletrônico VDA56696271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:46
Código de Controle do Documento: 92e303b3-d1e7-47e4-b918-9cc1a82a8bfc

O Tribunal de origem não conheceu da revisão criminal, ao fundamento de
que a pretensão revisional configuraria mera reiteração de teses já examinadas, não se
prestando a via eleita à rediscussão do conjunto probatório (fls. 397-402).
Interposto recurso especial (fls. 409-415), este foi inadmitido na origem (fls.
422-425), sobrevindo agravo em recurso especial (fls. 432-443), ao qual foi negado
conhecimento por decisão monocrática desta Corte (fls. 461-462), ante a deficiência de
fundamentação recursal e a ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial.
No presente agravo regimental (fls. 467-478), a defesa sustenta, em síntese, a
inaplicabilidade da
, ao argumento de que houve indicação expressa de
Súmula 284/STF
violação ao
I, do CPP, bem como a inexistência de incidência da
,
art. 621,
Súmula 7/STJ
por se tratar de mera revaloração jurídica da prova.
É o relatório.
VOTO

Conheço do agravo regimental porque presentes os seus pressupostos.
No mérito, contudo, ele não merece prosperar.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial em razão da incidência
da Súmula 284 do STF, ao fundamento de que a parte recorrente deixou de indicar, de
forma clara e precisa, os dispositivos legais federais que teriam sido violados.
No agravo regimental, a defesa sustenta ter indicado a violação ao
I,
art. 621,
do Código de Processo Penal.
Todavia, não lhe assiste razão.
Conforme consignado na decisão agravada, a mera menção genérica a
dispositivos legais, desacompanhada da demonstração específica de como o acórdão
recorrido teria violado a legislação federal, não é suficiente para viabilizar o
conhecimento do recurso especial.
No caso, verifica-se que as razões recursais não apresentam fundamentação
apta a evidenciar, de forma clara e objetiva, a alegada ofensa ao dispositivo legal
invocado, limitando-se a desenvolver argumentação genérica acerca da suposta injustiça
da condenação.
Dessa forma, permanece hígida a incidência da
.
Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA56696271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:46
Código de Controle do Documento: 92e303b3-d1e7-47e4-b918-9cc1a82a8bfc

A decisão agravada também destacou a ausência de comprovação do dissídio
jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
art. 255
do Regimento Interno desta Corte.
Com efeito, a parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo analítico
entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados, deixando de demonstrar a
similitude fática e a divergência na interpretação da legislação federal.
Tal deficiência impede o conhecimento do recurso pela alínea “c” do
permissivo constitucional.
Ainda que superados os óbices anteriores, o recurso especial não comportaria
conhecimento.
A controvérsia trazida pela defesa, relativa à alegada insuficiência probatória
e à prevalência da prova pericial sobre a prova oral, demandaria, necessariamente, o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
A pretensão de desconstituir a conclusão do Tribunal de origem, que
reconheceu a suficiência das provas para a condenação, não se compatibiliza com a via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Ressalte-se que a alegação de revaloração jurídica da prova não se sustenta
quando, para acolher a pretensão defensiva, seria imprescindível nova apreciação do
conteúdo probatório dos autos.
Ante o exposto, conheço do agravo regimental e nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56696271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:46
Código de Controle do Documento: 92e303b3-d1e7-47e4-b918-9cc1a82a8bfc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0482854-0
AREsp 3.128.176 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007004120198160146 00016233820178160146 00044846620258160000
01312879420258160000 1312879420258160000
131287942025816000000016233820178160146 16233820178160146
44846620258160000 7004120198160146
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEXANDRO LUIZ BECKER
ADVOGADO
: RAFAEL SILVA DE CASTRO - SC055998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEXANDRO LUIZ BECKER
ADVOGADO
: RAFAEL SILVA DE CASTRO - SC055998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485443470908821@
2025/0482854-0 - AREsp 3128176 Petição : 2026/0004664-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:12:20
Código de Controle do Documento: 7E19227D-0D5E-48D0-BA37-495B79F39618